Tribunal: TJDFT
Processo: 0009569-20.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. FILMAGENS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES. REGIME. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As filmagens captadas pela câmera de segurança, corroboradas por meio de outros elementos de prova, como foi no caso em análise, haja vista que as declarações da vítima e o depoimento de uma testemunha, em juízo, foram uníssonos e relataram a mesma dinâmica dos fatos, comprovam a autoria delitiva, não havendo que falar em absolvição.
2. Ademais, não pairam dúvidas de que o réu, ao tempo do crime, era o proprietário do veículo usado no furto ora analisado, pois tal fato ficou patentemente demonstrado pelo depoimento da pessoa que lhe vendeu o carro e, particularmente, pelo instrumento de procuração acostado aos autos.
3. A culpabilidade deve ser decotada, pois não foge da normalidade o fato de o furto ter sido cometido no estacionamento em frente ao Fórum de Ceilândia/DF.
4. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, não atingidas pelo período depurador, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes e outra para reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
5. Conforme entendimento já exarado neste egrégio Tribunal, a fração costumeiramente utilizada para agravar ou atenuar a pena, tanto na primeira quanto na segunda fase, é de 1/6 (um sexto), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Sendo a pena inferior a quatro anos, mas o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correto o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2a, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
7. Correta a não substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, diante da reincidência e dos antecedentes do acusado.
8. Recurso parcialmente provido.